Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714179-52.2025.8.07.0000 DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões ao agravo interno (id. 71067948). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator